Tribunal: STJ
Processo: 0241875-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016128 - SP(2025/0241875-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GLAUBER MEIRA PIRES (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
REGIMENTAL.
PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que denegou o habeas corpus, ao fundamento de que o writ foi
utilizado como substitutivo de recurso próprio, inexistindo
flagrante ilegalidade capaz de justificar atuação excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravo regimental impugna de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, em observância ao
princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize
concessão da ordem de ofício, mesmo diante da
inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática observa entendimento consolidado
de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de
manifesta ilegalidade, inexistentes no caso concreto.
Documento eletrônico VDA54537544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 95bd139b-f262-4a42-8d74-804aad4d61e5

4. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão de habeas corpus de ofício, pois a decisão da
instância ordinária — que indeferiu a revisão criminal — está
em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
5. A decisão agravada considerou que a matéria suscitada no
habeas corpus atual já foi objeto de análise no HC n.
929.464/SP, configurando reiteração inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 95bd139b-f262-4a42-8d74-804aad4d61e5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016128 - SP(2025/0241875-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GLAUBER MEIRA PIRES (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
REGIMENTAL.
PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que denegou o habeas corpus, ao fundamento de que o writ foi
utilizado como substitutivo de recurso próprio, inexistindo
flagrante ilegalidade capaz de justificar atuação excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravo regimental impugna de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, em observância ao
princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize
concessão da ordem de ofício, mesmo diante da
inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática observa entendimento consolidado
de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de
manifesta ilegalidade, inexistentes no caso concreto.
Documento eletrônico VDA54068895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 87a4f972-cc6c-405a-946d-ec9ee6df6be7

4. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão de habeas corpus de ofício, pois a decisão da
instância ordinária — que indeferiu a revisão criminal — está
em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
5. A decisão agravada considerou que a matéria suscitada no
habeas corpus atual já foi objeto de análise no HC n.
929.464/SP, configurando reiteração inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLAUBER MEIRA PIRES contra a
decisão que denegou o
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa sustenta que, no presente caso, as ilegalidades
apontadas são explícitas, assim, não há óbice à utilização de
como sucedâneo
habes corpus
recursal.
Reitera, ainda, as razões na inicial do
.
writ
Requer a reconsideração da decisão monocrática.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursão não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum equívoco na decisão recorrida.
A decisão que denegou o
foi assim fundamentada (fls. 232-236):
habeas corpus
A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVII, que
“conceder-se-á sempre que alguém sofrer ou se achar habeas corpus ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder”.
É entendimento pacífico do egrégio Superior Tribunal de Justiça que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
972.937/MT,
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
20/3/2025,
26/3/2025;
985.793/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
26/3/2025;
908.616/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
. Assim, o presente writ não
19/3/2025,
24/3/2025)
deve ser conhecido.
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada deste colendo Tribunal,
não se conhece do habeas corpus quando impetrado contra acórdão que trata de
questão passível de impugnação por recurso próprio, especialmente quando ausente
flagrante ilegalidade ou teratologia. Todavia, nada impede que, verificada a
existência de constrangimento ilegal, a ordem seja concedida de ofício, com
fundamento no
§2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
No caso dos autos, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a
superação da inadmissibilidade formal da ação constitucional.
A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base em elementos
concretos extraídos dos autos, nos seguintes termos: (i) reprovabilidade acentuada
da conduta, tendo em vista a prática do crime em região de estância turística com
elevada circulação de pessoas, o que eleva o potencial de difusão do entorpecente; e
Documento eletrônico VDA54068895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 87a4f972-cc6c-405a-946d-ec9ee6df6be7

(ii) natureza da droga apreendida — cocaína —, de reconhecido poder deletério, o
que encontra respaldo no
da
Tal fundamentação, embora
art. 42
Lei no 11.343/06.
combatida pela defesa, é idônea e atende ao comando do
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Ainda que se questione a conexão territorial com a região turística de Olímpia, a
fixação da pena-base encontra amparo em fundamentos autônomos, como a
natureza da substância entorpecente, suficiente, por si só, para justificar a majoração
da pena, conforme reiterado entendimento deste egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
No que toca à fração de aumento pela reincidência específica, a elevação da pena
provisória em
encontra respaldo no grau de reprovabilidade da conduta, dada a
1/3
reiteração específica no crime de tráfico de drogas, com condenação definitiva
anterior.
A jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça admite variação da
fração de exasperação com base na discricionariedade vinculada do julgador, desde
que fundamentada, o que se observa no caso.
[...]
Por fim, quanto à alegada ausência de detração penal, verifica-se que o pleito foi
endereçado diretamente no âmbito da revisão criminal e não foi suscitado em sede
de execução penal ou na própria sentença condenatória. Ainda que o
§2o,
art. 387,
do CPP autorize o juiz a considerar o tempo de prisão cautelar para definição do
regime inicial, tal providência exige elementos objetivos constantes dos autos, cuja
ausência impossibilita o reexame por esta via probatória estreita, como já decidiu
este egrégio Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Ademais, as questões ora alegadas já foram analisadas por esta colenda Corte no
HC
cujo trânsito em julgado se deu em
o que evidencia a
929.464/SP,
07/03/2025,
reiteração de matérias já definitivamente decididas, com impedimento de
reapreciação por força da preclusão consumativa.
Assim, considerando que a impetração se apresenta como sucedâneo recursal e
que não se vislumbra, de plano, flagrante ilegalidade a amparar a concessão da
ordem de ofício, impõe-se o não conhecimento da impetração.

Não há que se falar, portanto, em flagrante ilegalidade, considerando que não foram
apresentados argumentos novos e aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Além disso, destacou-se que as questões alegadas já foram analisadas por esta Corte
Especial no HC n.
que transitou em julgado em
sendo o presente
929.464/SP,
7/3/2025,
writ
distribuído em
sendo inadmissível a reiteração de pedidos.
2/7/2025,
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRONÚNCIA
TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM. PRECLUSÃO.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS
CORPUS ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
habeas corpus
7/2/2024, constitui mera reiteração
do pedido formulado no HC 815846, de minha relatoria, não conhecido em
isso porque há identidade de partes e da causa de pedir,
13/7/2023,
impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC
5012307-33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da irresignação da defesa,
motivo pelo qual é incabível um novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
888.335/ES,
julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
13/5/2024,
15/5/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54068895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 87a4f972-cc6c-405a-946d-ec9ee6df6be7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.128 / SP
Número Registro: 2025/0241875-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001336320228260400 20250000479394 20267332022 20550873320258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GLAUBER MEIRA PIRES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLAUBER MEIRA PIRES (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:11
Código de Controle do Documento: 0408073c-3dae-4ba1-913f-c54b187e8f2f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:11
Código de Controle do Documento: 0408073c-3dae-4ba1-913f-c54b187e8f2f